Tribunal: TJMT
Processo: 1028246-35.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028246-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 092.377.491-20 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN - CPF: 060.964.151-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY CAMARGO DE ASSUNCAO - CPF: 082.913.821-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 059.571.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MYCKAEL MOREIRA DA GUIA - CPF: 086.834.071-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TIBOR PAULO DE ARRUDA - CPF: 052.004.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GODOY FILHO - CPF: 032.802.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERREIRA - CPF: 718.705.191-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSSON HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 104.267.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH KAYK NUNES LEMK - CPF: 064.120.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO, TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor
d
e
paciente
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º), sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), em concurso material
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra amparo em fundamentos concretos, aptos a justificar a custódia cautelar para
a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, consistentes em
indícios de autoria e necessidade da medida para
a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva baseia-se em elementos concretos, notadamente na extrema violência do crime, na atuação organizada do grupo criminoso
.

Condições pessoais favoráveis, como domicílio fixo e bons antecedentes, não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos
que d
emonstrem
o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos, da
suposta
inserção do acusado em organização criminosa e do risco de evasão, conforme precedentes do STJ
.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder, a prisão preventiva deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, evidenciadores da periculosidade do agente, constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis
do paciente
não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública
, como no caso de
crimes praticados por integrantes de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 647 e seguintes; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CP,
arts
. 148, §2º, 121, §2º, I, III e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 847857/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 856434/PE, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rafael Oliveira Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1001129-94.2025.8.11.0024
.

A impetra
nte
sustenta, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente em 16
de maio de
2025
pela suposta prática do delito de homicídio qualificado
contra
a vít
ima
Gel
iton
Teles Moreira.

Aduz que a
manutenção
do
decreto
que
converteu
a prisão em
flagrante em
preventiva carece de fundamentação idônea. Aponta que, embora os delitos imputados sejam de natureza grave, a sua gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para justificar a custódia cautelar. Além disso, argumenta a ausência dos requisitos do art.
312
d
o Código de Processo Penal, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente ou que sua liberdade represente um risco efetivo à ordem pública.

Sustenta-se, ainda, que o paciente não oferece qualquer risco à instrução processual, pois jamais buscou obstruir a colheita de provas ou a inquirição de testemunhas. Pelo contrário, demonstra interesse em colaborar com o andamento da ação penal e se compromete a atender a todos os chamados da justiça. Tais fatos, aliados às suas condições pessoais favoráveis — como possuir domicílio fixo em Chapada dos Guimarães/MT e ser um cidadão cumpridor de seus deveres —, reforçam o cabimento da liberdade provisória.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
308474363
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
313789890), defendendo a legalidade do ato impugnado e esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a participação do paciente em organização criminosa, bem como sua atuação direta nos crimes de sequestro, tortura e homicídio da vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou
pela denegação da ordem (ID
.
324622890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de
Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

O presente
habeas corpus
volta-se especificamente contra a r. decisão qu
e

converteu

a prisão temporária do paciente em preventiva, por manifesta ilegalidade. A defesa sustenta que o ato coator carece de fundamentação idônea, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores do art.
312

do Código de Processo Penal. Argumenta-se que a custódia foi mantida com base, unicamente, na gravidade abstrata do delito imputado, fundamento este rechaçado pela jurisprudência como insuficiente para justificar a medida extrema.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, denego a ordem
, consoante passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 148, §2º do Código Penal (sequestro qualificado), art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal (homicídio triplamente qualificado) e art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), em concurso material, em detrimento da vítima
Geliton
Teles Moreira.

Inicialmente, cumpre destacar que

a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva
n
ão se fundamentou na gravidade abstrata dos delitos,
mas em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a adoção da medida extrema.

A decisão fundamentou a
necessidade da
segregação cautelar em dois pilares. O primeiro, a
garantia da ordem pública
, foi justificado pela extrema violência dos atos (sequestro, tortura e execução) e pelo
modus operandi
do grupo, que agia como um "tribunal do crime". O segundo, a
conveniência da instrução criminal
, baseou-se no
risco presumido
de intimidação de testemunhas. Tal risco não decorre de um ato concreto já praticado, mas foi
inferido
pelo juízo a partir do contexto da comarca — uma localidade de pequeno porte (Chapada dos Guimarães) onde a notória presença da facção criminosa gera um temor social generalizado.

Por fim, a prisão preventiva mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que alguns corréus
se evadiram
do distrito da culpa,
evidenciando risco efetivo de evasão do distrito da culpa
por parte do paciente
.

A decisão se ampara em indícios concretos de autoria que detalham o
modus operandi

utilizado pelo
paciente,
Rafael Oliveira Magalhães
, na prática do crime
. O principal elemento
probatório
é o interrogatório do corréu
Mychael
Moreira da Guia
, vulgo "Bagdá", que, ao ser ouvido, apontou a "participação efetiva" de
Rafael
tanto na abordagem quanto na tortura da vítima,
Geliton
Teles Moreira
.

Essa narrativa é reforçada pelo depoimento da testemunha
Vitória Amorim Rodrigues
(ID. 308409886)
, citado na decisão que decretou a prisão preventiva
. Ela relatou que
a espo
sa de
Mychael
presenc
iou a v
ítima
Geliton
ajoelhada na sala, cercada por vários indivíduos, e identificou nominalmente Rafael como um dos presentes naquele exato momento, pouco antes de a vítima ser retirada do local
,
já desacordada.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de
reconhecer que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi

empregado, constitui fundamento idôneo para a
decretação da
custódia cautelar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8.Ordem denegada.

(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

No que tange à alegação da defesa de que o paciente não praticou atos que possam comprometer a instrução criminal, é preciso
a
notar que o fundamento da
garantia da ordem pública
, por si só, já se mostra suficiente para sustentar a custódia. Conforme já detalhado neste voto, tal requisito não se baseia em presunções, mas na
periculosidade concreta do agente
, aferida pelo
modus operandi
que envolveu extrema violência e a atuação em um "tribunal do crime". Portanto, a manutenção da prisão não depende exclusivamente do risco à instrução, mas da necessidade imperiosa de resguardar o meio social da gravidade real da conduta.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como domicílio fixo e bons antecedentes, é entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça,
nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Por fim, no que tange ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a análise dos autos impõe
a
sua rejeição. A periculosidade do agente, aferida por sua aparente integração a uma organização criminosa violenta, demonstra que medidas como monitoramento eletrônico ou comparecimento em juízo seriam

inócuas
.
Tais cautelares não possuem o condão de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva ou de impedir a comunicação com outros membros do grupo, sendo a prisão preventiva a única medida apta a, efetivamente, salvaguardar a ordem pública.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado, cuja fundamentação se aplica diretamente à espécie:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. A análise quanto ao efetivo envolvimento da agravante na organização criminosa demandaria profunda dilação probatória, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, cujo rito caracteriza-se por ser célere e de cognição sumária.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 856434 PE 2023/0345357-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o

presente

habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
Rafael Oliveira
Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025